Tribunal: TJDFT
Processo: 0702459-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702459-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADO: ANA PAULA DIAS SOARES, DOUGLAS DE OLIVEIRA, FRANCISCO KELBE SOARES MARTINS, SIMEIA SILVA, SONEIDE MARIA PADRE, SONIA FOLHA DE FIGUEREDO, VALDENIRA SOUSA MORAES DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado por ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA (autor), em face de decisão (Id. 22784393) proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de tutela recursal pretendida. Eis o teor da decisão: “DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Observo, ainda, em um juízo de cognição sumária, que a pretensão dos autores, ora agravados, está baseada na premissa de que os aportes financeiros por eles realizados ocorreram mediante celebração de contratos alegadamente nulos, em contexto fraudulento do que aparenta caracterizar pirâmide financeira levada a efeito pelas empresas requeridas. Em princípio, a indicação do nome do agravante para compor o polo passivo da lide teria decorrido, por ser a agravante supostamente integrante do mesmo grupo empresarial da G44, e por pela empresa agravante ter retido valores impossibilitando o saque do capital investido. Tenho que as alegações recursais não prescindem de uma análise mais aprofundada a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do agravo, especialmente após o estabelecimento do contraditório em sede recursal, oportunidade em que o contexto fático narrado pelo recorrente poderá estar melhor esclarecido. Além do mais, e especialmente, em relação ao aspecto da urgência, não vislumbro, tampouco foi adequadamente demonstrado, o dano efetivamente imposto ao recorrente, que justifique, desde logo, o acolhimento da medida requerida. Na origem, o efeito concreto e imediato advindo da decisão recorrida, em princípio, consiste na providência acautelatória de arresto de valores da conta do agravante, o que é medida salutar até que se apure efetivamente a responsabilidade da agravante. Sendo assim, ausente ao menos um dos requisitos indispensáveis para o deferimento da medida recursal de urgência, qual seja, o risco imediato de dano grave, de difícil ou impossível reparação, seja pela possibilidade de dano reverso pelo perigo da insatisfação do crédito, por ora, o indeferimento da medida se impõe. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.” Em suas razões (Id. 22989493), a parte agravante requer a reconsideração da decisão proferida por esta Relatora que indeferiu a tutela pleiteada no agravo de instrumento no que concerne à desconstituição da penhora. Entende que a penhora é ilegítima por objetivar assegurar uma obrigação que não pode recair sobre a agravante, pois teria ocorrido confissão da própria empresa G44 BRASIL S/A. Defende a ocorrência de risco de dano grave, pois o bloqueio do valor conduzirá à sua falência em razão de dívidas que nunca contraiu e cujo real devedor é conhecido. Ante o exposto, o recorrente pugna pela reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência, de forma que seja determinada a desconstituição da penhora e liberados os valores constritos. É o relatório. DECIDO. Na hipótese, quanto ao pedido de reconsideração, observo que as alegações trazidas pelo agravante, além de não infirmarem as razões da decisão ora impugnada, não trouxeram argumentos suficientes e capazes de influir, em um juízo sumário de cognição, em entendimento contrário, sobretudo porque, em uma análise não exauriente, na decisão de Id. 227844393, tendo por base o juízo próprio das tutelas de urgência, indeferi a liminar pleiteada pelo recorrente, por considerar que as alegações recursais não prescindem de uma melhor incursão probatória, inviabilizando, ao menos neste momento processual, a verificação da responsabilidade do crédito vindicado, uma vez que a agravante busca se eximir da responsabilidade baseada na confissão de terceiros. Ademais, o juízo bem fundamentou que a agravante era o meio de pagamento dos investimentos realizados, o que sugere sua participação na cadeia contratual. Assim, por ora, mantenho a decisão que indeferiu a tutela recursal antecipada nos termos em que lançada. Preclusa esta decisão e após o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo, retornem os autos conclusos para julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora